Tribunal: TJDFT
Processo: 0753353-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV DO CPC. DÍVIDA NÃO RELACIONADA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. STJ. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 2.1. No caso concreto, no entanto, os documentos acostados aos autos são insuficientes para demonstrar que a penhora pretendida comprometerá, ou não, a subsistência do Agravado e de sua família, pois não há qualquer informação acerca da situação patrimonial e socioeconômica do devedor.
3. A penhora do salário é admitida para pagamento de prestação alimentícia e, entretanto, nas demais hipóteses, somente será adotada se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos, como prevê expressamente a regra legal do §2o do art. 833 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.